Tribunal: TJSP
Processo: 1013921-15.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Responsabilidade Civil. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta por mãe e filho contra o Município de São Paulo e a CEI Indir Sapopemba I, buscando indenização por danos morais e materiais devido à alegada negligência no dever de guarda e vigilância pela creche em agosto de 2018, resultando em problemas de saúde da criança. A sentença

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Responsabilidade Civil. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta por mãe e filho contra o Município de São Paulo e a CEI Indir Sapopemba I, buscando indenização por danos morais e materiais devido à alegada negligência no dever de guarda e vigilância pela creche em agosto de 2018, resultando em problemas de saúde da criança. A sentença julgou improcedente a pretensão dos autores.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve responsabilidade objetiva dos réus por falha no dever de vigilância e cuidado enquanto o menor estava sob sua guarda, e se há nexo causal entre a omissão e o agravamento do quadro clínico da criança.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, em casos de omissão, é subjetiva, exigindo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia.
4. O conjunto probatório não confirma a narrativa dos autores, não comprovando que a criança sofreu broncoaspiração na creche. Documentos e depoimentos indicam que os sintomas se agravaram fora do ambiente escolar, inexistindo evidência de negligência por parte da equipe do CEI.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento à Apelação.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade estatal por omissão é subjetiva, exigindo comprovação de culpa. 2. Não há evidência de negligência por parte da creche, mantendo-se a sentença de improcedência.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1002875-53.2020.8.26.0606, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 30.04.2026.
TJSP, Apelação Cível no 1003685-20.2024.8.26.0337, Rel. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, j. 11.02.2026.
TJSP, Apelação Cível no 1006220-31.2024.8.26.0624, Rel. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público, j. 29.08.2025.